Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-50.2024.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002402-50.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA - CPF: 035.256.031-26 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

JUROS REMUNERATÓR
IOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.

SEGURO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM
.

INOVAÇÃO.
ANÁLISE VEDADA
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil, prática de
juros remuneratórios supostamente abusivos, capitalização indevida de juros, cobrança cumulada de encargos moratórios durante inadimplência e exigência de tarifas contratuais consideradas ilegais. Pede a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial; (
ii
) analisar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado; (
iii
) verificar a validade da capitalização mensal de juros; (
iv
) apurar a existência de cumulação indevida de encargos no período de inadimplência; (v) determinar a possibilidade de exame, em grau recursal, de tarifas contratuais não impugnadas na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos controvertidos podem ser analisados a partir do contrato juntado aos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica para elucidação dos fatos, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta da sua imprescindibilidade.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida sua revisão apenas em casos excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. No caso, a diferença entre os juros contratados (2,34% a.m.) e a taxa média divulgada pelo Banco Central (1,95% a.m.) não revela onerosidade excessiva.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada e firmada após a edição da MP nº 2.170-36/2001. A contratação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar pacto expresso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de cláusula prevendo comissão de permanência afasta a alegação de cumulação indevida de encargos durante a inadimplência, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos da cláusula contratual.

A alegação de ilegalidade na cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro e de avaliação do bem configura inovação recursal, por não ter sido objeto de impugnação na inicial, nos termos do art. 1.014 do CPC, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial pode ser indeferida sem configurar cerceamento de defesa quando a análise dos encargos contratuais pode ser realizada a partir dos documentos constantes dos autos.

Juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado não são abusivos se a diferença não representar onerosidade excessiva para o consumidor.

É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara.

A ausência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência impede o reconhecimento de cumulação indevida de encargos moratórios.

Matéria não suscitada na petição inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional c/c
Tutela de U
rgência

julgada
improcedente, com condenação da
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante
afirma que ho
uve cerceamento de defesa com indeferimento de produção de prova pericial contábil
.

A
lega
que
o
s juros remuneratórios aplicados (2,3376% a.m. e 31,9543% a.a.) são superiores à taxa média
de mercado à época (1,95% a.m.).

Aduz que
h
ouve cobrança de ta
rifas que considera indevida: seguro prestamista, cadastro
e de avaliação do bem
.

Relata que
f
oi aplicada capitalização de
juros, o que considera abusivo.

Sustenta
que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Por fim, pede a restituição
do indébito.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
289032939
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais, ela não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Na presente lide,
a instituição financeira aplicou juros de
2,34
% ao mês e
32,01
% ao ano.

A apelante, por sua vez,
sustenta que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de
1,95
% ao mês
.

Assim, não há dissonância significativa a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, j. 21-6-2021,
DJe
1º-7-2021).

No mesmo sentido:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 /
RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 /
RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, a cláusula
“
14. Atraso no Pagamento”
prevê juros remuneratórios, juros moratóri
os de 1% ao mês e multa de 2%.

Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Seguro, Tarifa de Cadastro e de Avaliação do Bem

Quanto ao argumento de ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, de cadastro e de seguro, observa-se que não foi apresentado no juízo de origem. Trata-se, portanto, de inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da Apelação quanto a essa matéria.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXCESSO VERIFICADO – PEDIDO DE REVISÃO VIÁVEL –
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – ARGUMENTO APRESENTADO APENAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA -
INOVAÇÃO
– ANÁLISE VEDADA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, quando verificado o abuso ou a ilegalidade.

Se o consumidor é compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato ilícito.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida
inovação
, hipótese em que se impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 1002770-08.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

M
ajoro os honorários advocatícios
devidos pela
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025